Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-09.2018.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-09.2018.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANTONIO CLAUDINO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PHILIPE BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. A
LEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS FORMAIS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8000346-09.2018.8.05.0181
, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S.A.
e, como Embargados,
ANTONIO CLAUDINO FERREIRA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora